Tribunal: STF
Processo: ARE 1512976
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), assim ementado: 
 
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. POSICIONAMENTO DO STF NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AP Nº 937. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA APENAS AOS CASOS DE DELITOS PRATICADOS EM RAZÃO E NO EXERCÍCIO DO CARGO. CRIMES COMETIDOS POR PREFEITO ANTERIORES AO EXERCÍCIO DO CARGO ATUAL. INTERPRETAÇÃO SIMÉTRICA DOS ART. 102, I, B E C, EM RELAÇÃO AO ART. 105, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REALIZADAS PELO STJ. ARTIGO 29, X, DA CF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ALINHAMENTO DESTE REGIONAL AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EXCELSO PRETÓRIO. CRIME COMETIDO POR PREFEITO EM MANDATO ANTERIOR AO ATUALMENTE EXERCIDO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo contra decisão que reconheceu a incompetência desta Corte para processar a presente Ação Penal e determinou a remessa dos presentes autos à Subseção Judiciária de Sousa/PB, seguindo o entendimento firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, pelo Supremo Tribunal Federal, e no Agravo Interno na Ação Penal nº 866/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A presente ação penal foi ajuizada pelo MPF contra os réus Fábio Tyrone Braga de Oliveira, Gilberto Gomes Sarmento e Sydney Toscano Loureiro de França, na qual se imputa a prática de ilícito tipificado no artigo 89, da Lei nº 8.666/93. O feito tramita perante este Tribunal em razão de prerrogativa de foro reconhecida ao réu Fábio Tyrone Braga de Oliveira, por exercer o mandato de Prefeito do Município de Sousa/PB. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, da relatoria do em. Min. Roberto Barroso, determina a aplicação do foro por prerrogativa de função apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha restringido a tese às ações penais ajuizadas contra deputados e senadores, o Superior Tribunal de Justiça, aplicado o Princípio da Simetria, aplicou os fundamentos do julgado do Supremo em caso semelhante envolvendo governador de Estado, porquanto o crime objeto da imputação não guardava nexo com o exercício do atual mandato daquela autoridade (Superior Tribunal de Justiça. Corte Especial. Ação penal 866/DF. Rel.: Min. Luís Felipe Salomão. 7 maio 2018, decisão monocrática. DJe, 8 maio 2018). 5. O STJ, também com fundamento do princípio da simetria, aplicou o entendimento do STF. no julgado da QO/APn nº 937/RJ, confirmou que as regras de competência não são alteradas quando o réu passa a exercer cargo de Prefeito Municipal (HC 428.920/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 6. Os fundamentos que conduziram ao declínio de competência ora contestado, com base no precedente do STF, nos julgados do eg. STJ e no entendimento consagrado no âmbito do Pleno desse egrégio Tribunal Regional Federal, servem de esteio para qualquer cargo com investidura através de mandato popular eletivo. 7. O Pleno deste Tribunal já firmou o entendimento de que a sua competência para processar e julgar Prefeitos restringe-se exclusivamente aos crimes praticados no exercício e em razão da função pública, conforme as decisões do STF (Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, de relatoria do Ministro Roberto Barroso) e do STJ (Corte Especial. APn 857/DF, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/06/2018; Corte Especial. APn 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/06/2018). Precedentes deste TRF, Pleno, neste sentido: (PROCESSO: 00002399220164058107, AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, PLENO, julgamento: 29/07/2020; PROCESSO: 08139324520204050000, PETIÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, PLENO, julgamento: 16/12/2020 e PROCESSO: 00002987120164058401, AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), julgamento: 15/07/2020). 8. Os fatos objeto da presente ação penal datam de 2011/2012, não tendo, portanto, relação com o vigente mandato exercido pelo agravante Fábio Tyrone Braga de Oliveira, atual Prefeito do Município de Sousa/PB, pois se referem ao mandato exercido nos anos de 2009/2012. 9. Entre o mandato no qual o crime foi praticado (2009/2012) e o atual, houve solução de continuidade, relativamente ao período 2013/2016, anterior à nova eleição do réu para o quadriênio 2017/2020 e à reeleição para o atual mandato (2021/2024). 10. Não sendo configurada a continuidade de mandatos, de forma sucessiva, torna-se inviável, portanto, a continuidade do processo neste Regional, em face da incompetência desta Corte Regional para processar e julgar o presente feito, como decorrência da aplicação direta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937. 11. Agravo Regimental improvido. Manutenção da decisão que declinou da competência para o juízo de primeira instância (documento 169). 

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 197). 
 
No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 29, X, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim analisou a controvérsia: 
A parte ré, ora agravante, alega em síntese que o entendimento do STF, firmado na Questão de Ordem na Ação Penal Originária nº 937/RJ alcançaria apenas os Senadores e os Deputados Federais e não a prerrogativa de foro por ele ostentada na qualidade de Prefeito Municipal, indicando como violados com a decisão os artigos 29, inciso X da Constituição Federal, bem como nos artigos 69, inciso VII e artigo 84 do Código de Processo Penal. 
Contrariamente ao alegado pelo agravante, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter restringido a tese às ações penais ajuizadas contra deputados e senadores, o Superior Tribunal de Justiça aplicou os fundamentos do julgado acima referido em caso envolvendo governador de Estado. 
O STJ, invocando o princípio da simetria, aplicou o entendimento do STF no julgado da QO/APn nº 937/RJ, e remeteu os autos da APn nº 866/DF, cujo réu era governador da Paraíba, à primeira instância daquele Estado, pois o crime objeto da imputação não guardava nexo com o exercício do atual mandato daquela autoridade.
A decisão monocrática foi confirmada, por unanimidade, pela Corte Especial do STJ, em julgamento de agravo regimental, [...].
Em seguida, a Sexta Turma do eg. STJ, por sua vez, aplicou o entendimento do Supremo com relação aos Prefeitos Municipais, adotando o posicionamento de que as mesmas regras são aplicadas, quando um dos réus exerce ou passa a exercer cargo de Prefeito Municipal, mantendo-se o julgamento da ação penal por órgão fracionário do Tribunal de origem.
[...]
Nota-se, portanto, que os fundamentos que conduziram ao declínio de competência ora contestado, com base no precedente do STF, nos julgados do eg. STJ e no entendimento consagrado no âmbito do Pleno desse egrégio Tribunal Regional Federal, servem de esteio para qualquer cargo com investidura através de mandato popular eletivo.
[...]
Conforme os autos, se verifica que os fatos objeto da presente ação penal datam de 2011/2012, não tendo, portanto, relação com o vigente mandato exercido pelo agravante FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, atual Prefeito do Município de Sousa/PB.
Em verdade, os fatos datam do mandato exercido nos anos de 2009/2012, sendo que, entre o mandato no qual o crime foi praticado (2009/2012) e o atual, houve solução de continuidade, relativamente ao período 2013/2016, anterior à nova eleição do réu para o quadriênio 2017/2020 e à reeleição para o atual mandato (2021/2024).
Não sendo configurada a continuidade de mandatos, de forma sucessiva, torna-se inviável, portanto, a continuidade do processo neste Regional, em face da incompetência desta Corte Regional para processar e julgar o presente feito, como decorrência da aplicação direta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937 (pp. 2 a 8 do documento 169 – grifei). 

Recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) revisitou a controvérsia no julgamento do Habeas Corpus 232.627/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com o objetivo de aprimorar a jurisprudência  em vigor. Isso porque, de acordo com o Relator, havia contradição no entendimento do STF consolidado no julgamento da AP 937 QO/DF, pois a regra da atualidade “distancia-se da finalidade que justificou a criação da prerrogativa”. Transcrevo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes sobre o assunto:
  	 
O Plenário passou a definir a prerrogativa de foro por um critério material, em função da fisionomia do delito (regra da contemporaneidade), mas, paradoxalmente, manteve a principal consequência da regra da atualidade – declínio da competência com o término do exercício funcional. Com esse arranjo, o precedente firmado na AP 937-QO reúne o que há de mais restritivo nas duas regras examinadas – uma interpretação que, a meu ver, desborda dos limites do texto constitucional.
O resultado disso é a subversão da finalidade do foro por prerrogativa de função. Basta que o parlamentar não seja reeleito ou que o agente público se aposente para que atos por ele praticados no exercício do cargo sejam julgados não pelo órgão designado pelo legislador constituinte, mas em outra instância jurisdicional (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifo no original).

Destaco, por oportuno, excerto do voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento acima mencionado, no qual enfatiza a importância da prerrogativa de foro para a manutenção do Estado Democrático de Direito: 
 Os fundamentos da prerrogativa de foro demonstram que ela serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Também contribui para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença – uma fábula – de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a elite política. Como prerrogativa do cargo, o foro contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.
Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve substituir mesmo após a cessação do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentaram a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.

E complementa, argumentando sobre o motivo pelo qual o foro especial deve perdurar ainda quando cessar o exercício da função pelo agente público: 

Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas.
[...]
Como disse o Ministro Victor Nunes, ainda em 1962: “essa correção, sinceridade e independência moral com que a lei quer que sejam exercidos os cargos públicos ficaria comprometida, se o titular pudesse recear que, cessada a função, seria julgado, não pelo Tribunal que a lei considerou mais isento, a ponto de o investir de jurisdição especial para julgá-lo no exercício do cargo, e sim por outros que, presumidamente, poderiam não ter o mesmo grau de isenção” (Reclamação 473, Rel. Min. Victor Nunes Leal, j. em 31.1.1962). 
Esse era o espírito da Súmula 394: garantir aos ocupantes de cargos relevantes as condições necessárias para o exercício das funções de Estado, unificando o foro para julgamento de atos praticados no exercício do cargo num órgão colegiado de maior hierarquia, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após o afastamento das funções. Como disse Alberto Zacharias Toron, a súmula procurou garantir “a proteção do cargo, ainda que de forma indireta, se durante seu exercício o delito tivesse sido praticado”, ao “resguardar o ex-mandatário que, no ostracismo, possa ser alvo da ação dos inimigos, da opinião pública e, eventualmente, daqueles que, particulares ou outros agentes públicos, se sentiram prejudicados por atos seus e possam querer influir no processo” (Decisões controversas do STF, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2020, p. 109-110).
 
No mesmo sentido, consignei em meu voto: 
 
É válido lembrar que a previsão constitucional não se caracteriza como privilégio do cidadão, instrumentalizando-se, ao contrário, em prol do interesse público. Em outras palavras: os agentes que ostentam a prerrogativa de foro não são beneficiários de concessões ou privilégios, mas de garantias para o livre exercício da atividade pública exercida. Nessa linha:
A prerrogativa de foro não se confunde com privilégio, como tem assoalhado certa doutrina. É justamente a peculiar posição dos agentes políticos que justifica o tratamento constitucional diferenciado em relação aos demais agentes públicos. Não chega a ser uma novidade a constatação de que os agentes políticos, dentro de sua área, são as autoridades supremas da Administração Pública. Possuem plena liberdade funcional e estão a salvo de responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 507; grifei).
Não se cuida, assim, de violação alguma à regra constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição de 1988). A prerrogativa aludida não alberga a pessoa, mas o cargo público por meio do qual o agente passará a titularizar a representação democrática.
A doutrina apresenta uma série de justificativas para a prerrogativa de foro, tais como: 
[...] 
a) Garantia funcional do agente público: a proteção do agente público contra pressões políticas; 
b) Dupla proteção democrática: ao magistrado e ao Poder Judiciário; 
c) Promoção da independência funcional;
d) Decisão por órgão colegiado: engenharia normativa em prol da segurança jurídica e coerência dogmática; 
e) Redução do índice de decisões conflitantes; 
f) Racionalidade democrática e estabilidade política; 
g) Estabilidade para as escolhas públicas de uma sociedade hipercomplexa; 
h) Pressão política sobre os juízes de primeira instância, imparcialidade e o mito da leniência das instâncias e órgãos independentes superiores; 
i) Inexistência de ofensa ao princípio do juiz natural. (MAROUBO, Felipe Pereira. Foro por prerrogativa de função: igualdade, república e interpretação constitucional pelos tribunais. São Paulo: Dialética, 2021, p. 51) 
A garantia da jurisdição especial confere à esfera de atuação do detentor do mandato ou do ocupante do cargo público a autonomia necessária para o desempenho regular das funções que lhe são atribuídas, longe de influências e imposições (grifos no original).

Por fim, no julgamento do HC 232.627/DF, o Ministro Gilmar Mendes propôs a tese abaixo transcrita, à qual aderi integralmente, uma vez que a proposta contribui, a um só tempo, para garantir a uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, de modo a evitar oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, o que pode ocasionar procrastinações e prescrições indevidas: 
 
a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Em meu voto, inclusive, consignei que a controvérsia do deslocamento da competência funcional pela prerrogativa de função a partir do término do exercício funcional é recorrente na doutrina, a qual  tem explicitado os riscos à persecução criminal na hipótese de admissão desmedida de modificação de foros, conforme se depreende dos trechos colacionados abaixo: 
 
Nesses casos, a saída do cargo com prerrogativa de função tem sido interpretada como forma de forçar a baixa dos autos à primeira instância, semelhante à inaceitável fraude processual, que frustraria as disposições constitucionais, além das regras de competência. A renúncia ao mandato, por exemplo, na iminência do julgamento, importaria abuso de direito, inconcebível na atual ordem constitucional. Por essa razão, e considerando que ninguém pode se valer da própria torpeza, a renúncia ao mandato ou a aposentadoria voluntária, com o nítido objetivo de deslocar a competência, frustrando o princípio do juiz natural, não teria a força de ilidir a manutenção do foro privilegiado [...] (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo Penal e Execução Penal. 17. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 390; grifei) 
Em vários casos de competência originária pela prerrogativa de foro, se pode verificar que os então detentores da prerrogativa acabaram renunciando aos cargos que ocupavam com a finalidade (única) de evitar o julgamento do feito, deslocando-se a competência para outro juízo, normalmente (agora) em face da matéria a ser julgada [...]. (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 214 a 216; grifei) 
De fato, respeitável corrente doutrinária sempre teceu duras críticas à compreensão alcançada pelo Supremo Tribunal ao revogar a Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício”.  
O raciocínio se baseia no princípio do juiz natural, garantia da própria ideia de jurisdição (art. 5º, XXXVII, da CF), e defende que a competência pelos crimes cometidos no exercício do cargo não pode ser modificada após o fato que ensejou a atração do foro (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 348-349).
Encerrada a função que se exercia no momento do cometimento do ilícito, aduz-se que o Tribunal continuaria a ser competente para julgar o feito, porquanto seria o juiz natural da causa. Órgão algum do Poder Judiciário, portanto, é capaz de sobrepor-se à competência originariamente fixada. Com lastro nessa tese, colaciono doutrina: 
A Súmula 394 do STF, editada em 1964, sempre garantiu a continuidade do foro privilegiado, mesmo após o término da função, sob o argumento de que já havia ele sido fixado no momento da prática delituosa. Cessada a função, o Tribunal continua a ser competente para julgar o feito, pois, sendo o juiz natural do processo, nenhum outro órgão do Judiciário pode subtrair-lhe a competência. Tal garantia visa a resguardar a independência e liberdade da autoridade para exercer suas funções, assegurando-lhe o julgamento com os mesmos direitos vigentes ao tempo de sua atividade. De fato, a garantia seria inócua se pudesse esvair-se durante o processo, uma vez que a prestação jurisdicional definitiva, em regra, ultrapassa o período de atividade funcional, tornando letra morta a regra especial de competência (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 265).

Este é o meu entendimento sobre o assunto: o que deve prevalecer é a garantia do juiz natural (CF/88, art. 5º, LIII), que não pode ser alterada em decorrência do fim do mandato ou da investidura se os fatos foram praticados durante o exercício do cargo com previsão de foro especial. 

Como já mencionei no voto proferido no HC 232.627/DF, a garantia do juiz natural pressupõe a predeterminação da competência, na linha também estabelecida pelo art. 8.1. da Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa tem direito a ser ouvida “por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei” na apuração de acusações penais formuladas contra ela.

Nesse mesmo sentido, leciona Gustavo Badaró:

A ratio da garantia do juiz natural é assegurar um juiz que não seja presumidamente parcial, por ter sido escolhido ou determinado ex post factum, com o fim de julgar num ou noutro sentido. Assim sendo, no período entre o cometimento do delito e a notitia criminis, tais fatores indevidos também poderão atuar, vulnerando a garantia e o seu escopo de assegurar um juiz imparcial. Em outras palavras, bastaria retardar o início da persecução penal, e realizar neste período uma mudança legal das regras de competência, ou substituir o juiz, pessoalmente considerado, que iria atuar no caso, para que se tivesse a escolha de um juiz específico para fato criminoso já ocorrido (BADARÓ. Gustavo. Juiz natural no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 568 – grifei).

Por fim, registro que o Ministro Gilmar Mendes votou pela aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Por oportuno, transcrevo integralmente a ementa do voto proferido no HC 232.627/DF, da relatoria do eminente decano desta Suprema Corte: 

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ABRANGÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REVISITAÇÃO DO TEMA PARA ASSENTAR A TESE DE QUE A PRERROGATIVA DE FORO PARA JULGAMENTO DE CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES SUBSISTE MESMO APÓS O AFASTAMENTO DO CARGO, AINDA QUE O INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL SEJAM INICIADOS DEPOIS DE CESSADO SEU EXERCÍCIO. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025 — grifei).
 

Pois bem.

No caso concreto, discute-se a competência do julgamento de prefeito municipal pela suposta prática de crimes perpetrados no exercício do cargo. 

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao analisar a questão, definiu a competência do Juízo Federal de primeira instância da Subseção Judiciária de Souza/PB, com base nos seguintes argumentos: 

Não sendo configurada a continuidade de mandatos, de forma sucessiva, torna-se inviável, portanto, a continuidade do processo neste Regional, em face da incompetência desta Corte Regional para processar e julgar o presente feito, como decorrência da aplicação direta do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na AP 937. 
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno, reiterando o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa dos autos (e seus eventuais apensos), com as homenagens de estilo, ao juízo federal de primeira instância (Subseção Judiciária de Sousa/PB). (P. 9 do documento 169 — grifei). 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no mesmo sentido, consignou:

no caso em concreto, o fato, objeto da ação criminal, ocorreu durante o mandato do recorrente de 2009-2012, tendo descontinuidade no período de 2013-2016, para então ser reeleito ao quadriênio de 2017-2020. 
Verifico, deste modo, que o delito foi praticado em um mandato e depois sofreu descontinuidade, perdendo o foro por prerrogativa de função, que restringe-se às hipóteses em que os diferent